Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-31.2024.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-31.2024.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENIER NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 717.554.031-00 (EMBARGANTE), GEOVANNA MORAIS NUNES - CPF: 022.295.201-64 (ADVOGADO), RONALDO NUNES SIQUEIRA - CPF: 668.047.951-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
RENIER NUNES DE SIQUEIRA e outro

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (CPC, ART. 932, III). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso interposto, por inadequação da via eleita, diante da interposição de apelação contra decisã
o
interlocutória

que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar a natureza jurídica da decisão proferida e a suposta dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (
ii
) deixar de enfrentar a peculiaridade de o juízo a quo haver atribuído forma de sentença ao decisum; e (
iii
) deixar de se pronunciar expressamente sobre os
arts
. 203, § 1º, 1.015,
p.u
., e 277 do CPC, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos jurídicos necessários, inexistindo omissão ou contradição.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando a efetiva apreciação da questão jurídica controvertida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O prequestionamento é satisfeito pela apreciação da matéria, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, § 1º, 277, 932, III, 1.015,
p.u
., 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
RENIER NUNES DE SIQUEIRA e outro

contra o acórdão em ID nº
308285350
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
não conheceu o recurso, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC.

As partes embargantes asseveram que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à natureza jurídica da decisão proferida e à existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Sustentam, ainda, que a decisão embargada
se limitou
à aplicação de precedentes que reconhecem a interposição de apelação como erro grosseiro, omitindo-se, contudo, de enfrentar a peculiaridade do caso concreto — qual seja, o fato de o juízo a quo haver conferido forma de sentença à decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, circunstância esta que enseja dúvida objetiva e legitima a interposição do referido recurso.

Requerem, por fim, o prequestionamento dos artigos 203, §1º, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do mesmo diploma legal, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
313680396
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
RENIER NUNES DE SIQUEIRA e outro

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
RENIER NUNES DE SIQUEIRA e outro

contra o acórdão em ID nº
308285350
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): RONALDO NUNES SIQUEIRA e RENIER NUNES DE SIQUEIRA

APELADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto por Renier Nunes de Siqueira e Ronaldo Nunes de Siqueira contra decisão interlocutória (ID. 300038892), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados.

De início, ressalto que a admissibilidade do recurso se subordina ao preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos, sendo a adequação um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade.

No caso, a decisão combatida não extinguiu o processo de execução, limitando-se a rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento do feito, possuindo, assim, natureza interlocutória (art. 203, §2º, do CPC).

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º.
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

§3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em processo de execução é o agravo de instrumento, e não a apelação.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Logo, diante dos princípios da taxatividade e da reserva legal que regem a matéria recursal, verifica-se que a lei disciplina quais os recursos cabíveis a cada hipótese, não sendo, portanto, cabível apelação no presente caso.

Em outras palavras, se trata de
decisão com natureza interlocutória
, de modo que não se vislumbra nenhuma dúvida objetiva e, via de consequência, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

A interposição de apelação, nesse contexto, constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante orientação pacífica do STJ e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que REJEITA a exceção de
pré
- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1 .015, do CPC, e não de recurso de apelação. 2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. (TJ-MT - AC: 00002206520208110082, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento. Houve erro grosseiro dos recorrentes ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, caso em que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (TJ-MT - AC: 00120672819998110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

Assim, diante da inadequação da via eleita e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Sem majoração de honorários, visto que não fixados em primeiro grau.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025